Tribunal: TJSP
Processo: 1000542-74.2016.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Lei no 8.213/91 – Lesões por esforços repetitivos nos ombros e punhos – Ausência de incapacidade – Indenização acidentária indevida – Improcedência mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278283
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000542-74.2016.8.26.0152, da Comarca de Cotia, em que é apelante MARIA
APARECIDA BRAINER (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO GENTIL.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ANTONIO MOLITERNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000542-74.2016.8.26.0152 -Voto no 30.140
2
Voto no 30.140
Apelação no 1000542-74.2016.8.26.0152
Origem: 1a Vara Cível da Comarca de Cotia
Apelante: Maria Aparecida Brainer
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social

ACIDENTE DO TRABALHO Lei no 8.213/91 Lesões por
esforços repetitivos nos ombros e punhos
Ausência de
incapacidade Indenização acidentária indevida Improcedência
mantida.
Vistos.
Ação de acidente do trabalho proposta com base na Lei no 8.213/91 por Maria
Aparecida Brainer contra o INSS.
A autora pleiteia a concessão de benefício acidentário em razão de
incapacidade para o trabalho que afirma decorrer de lesões por esforços repetitivos nos
ombros e punhos, havidas das condições de trabalho como operadora de produção.
A demanda foi julgada improcedente pela r. sentença de fls. 310/313, deixando
de impor condenação dada a isenção legal.
Apelou a autora, sem resposta da autarquia.
A douta Procuradoria de Justiça não se manifestou, por força de Ato
Normativo.
No essencial, este é o relatório.
A profissional de medicina nomeada possui formação capaz de clinicar em
todas as áreas. Sua eventual especialização apenas a gabarita a se intitular especialista em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000542-74.2016.8.26.0152 -Voto no 30.140
3
determinado ramo da medicina e, caso houvesse eventual limitação da perita para a
realização da perícia, seria alegada por ela própria antes de realizá-la.
A perícia médica (fls. 225/237), ao exame físico dos seguimentos de interesse
no feito, não revelou alterações dignas de notas. A conclusão é pela ausência de
comprometimento da capacidade laborativa.
A perita foi categórica em caracterizar que a obreira não apresenta lesões de
ombro ou punhos que comprometam sua capacidade laborativa para o exercício de suas
funções de operadora de produção. Questões cardíacas ou psiquiátricas não constam do
pedido inicial e aqui não serão apreciadas.
Ademais, tenho que a obreira trabalhou por tempo exíguo na alegada
atividade, insuficiente para gerar tais lesões, de forma que afasto o nexo causal.

Portanto, diante do contexto fático-probatório, tenho que a segurada não se
desincumbiu do ônus de demonstrar os fatos constitutivos do direito que afirma ser titular,
qual seja a redução da capacidade laborativa e o nexo causal, requisito essencial para a
concessão do benefício acidentário pertinente.
Diante do exposto, meu voto nega provimento ao recurso.
(assinatura eletrônica)
ANTÔNIO JOSÉ MARTINS MOLITERNO
Relator